Tribunal: STF
Processo: ARE 1458475
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:   



    “AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ICMBIO. APA DO IBIRAPUITÃ. PROVIDÊNCIAS DE ORDEM ADMINISTRATIVA. SEPARAÇÃO DE PODERES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Não restou demonstrada a flagrante omissão por parte do ICMBio no desempenho de suas atribuições atinentes à APA do Ibirapuitã, especialmente em virtude da existência de entraves administrativos e legais para a satisfação das obrigações postuladas pelo MPF. 



    2. Não cabe ao Poder Judiciário priorizar políticas públicas afetas ao Poder Executivo, em detrimento das demais carências. 



    3. Sentença mantida”. (Documento eletrônico 12)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 225, caput e § 1°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos decido. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia: 



    “Efetivamente, não obstante ponderáveis os argumento alinhavados pelo apelante, as pretensões veiculadas nesta ACP esbarram no impedimento de o Poder Judiciário interferir na esfera de competência do administrador quanto à gestão e implementação de políticas públicas.



    Não restou demonstrada a flagrante omissão por parte da autarquia ré no atendimento de suas atribuições, já que conforme informações prestadas, e não obstante as limitações orçamentárias, teria obtido êxito em atingir a aprovação de plano de manejo de 123 das 312 unidades de conservação federal, sendo que estão em elaboração os planos de manejo de outras 71 unidades.



    Sinala-se, ainda, a existência de entraves administrativos para a satisfação das obrigações postuladas pelo MPF, mormente a lotação de servidores, que pressupõe autorização e realização de prévio processo seletivo, após a criação dos cargos por lei, bem como a reestruturação dos órgãos, previsão e disponibilidade orçamentária para as despesas advindas da execução de todas as atribuições do órgão e nomeação de novos servidores, circunstâncias que igualmente acabam por justificar, ainda que parcialmente, a demora na otimização das atividades dos gestores da APA do Ibirapuitã” (Documento eletrônico 12, p. 7, grifei)



    Observo que o Tribunal a quo considerou que não foi demonstrada a flagrante omissão ou inércia por parte da recorrida no cumprimento de suas obrigações. Nesse sentido, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.08.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à responsabilidade do Estado Agravante, no que tange ao cumprimento de políticas públicas voltadas à proteção da fauna silvestre, ou em relação à indisponibilidade orçamentária, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1.351.412/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/11/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/04/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1118222 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1/2/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 851.393 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/6/2015).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator